Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728174-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDMAR MONCAO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANTONIO AMERICO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO EDMAR MONÇÃO DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de ANTÔNIO AMÉRICO DE CARVALHO: Cuida-se de nominada Ação Rescisória, cumulada com pedido indenizatório e tutela provisória de urgência, na qual o autor pretende a rescisão do contrato verbal de cessão de direitos do veículo automotor VW/Gol 1.0, Placa JHA-1186, cor cinza, ano/modelo 2006, cedido ao requerido em 09 de outubro de 2012. Em apertada síntese, aduz que o veículo em referência se encontrava alienado fiduciariamente com prestações mensais no importe de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais), e teria o réu assumido, em virtude do “contrato de compra e venda” pretensamente entabulado entre os litigantes, o pagamento das prestações faltantes. Relata, todavia, que o réu não cumpriu com a obrigação assumida (pagamento das parcelas do financiamento restantes). Desta feita, assevera ter entabulado com o agente financiador do veículo acima indicado “acordo para quitar o débito”, em 01/08/2016, que perfez o importe de R$ 30.901,51 (trinta mil novecentos e um reais e cinquenta e um centavos), débito este que foi adimplido em 19/04/2018. Informa, ademais, que o requerido acumulou débitos referentes a multas, IPVA e infrações de trânsito, vinculados ao veículo alienado, alcançando o montante de R$ 1.206,33 (mil e duzentos e seis reais e trinta e três centavos). Pugna, em sede de tutela provisória de urgência, pela imediata busca e apreensão do veículo alienado ao réu. Ao final, postula a procedência dos pedidos a fim de que seja decretada a rescisão do contrato de cessão de direitos entabulado entre os litigantes e, ademais, pela fixação de indenização no importe de R$ 30,00 (trinta reais) diários (R$ 900,00 por mês) pelo uso do bem pelo réu desde a “alienação”. É a síntese dos fatos. DECIDO acerca do pedido de tutela provisória de urgência. De início, acolho a emenda de ID 66555364. Ressalto, no entanto, que a parte autora aponta o domicílio do requerido como pertencente à Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF. Dessa forma, caberia ao requerente ajuizar a ação no foro competente (do requerido – Ceilândia-DF), em razão da regra geral contida no art. 46 do CPC/2015, e em nome da boa-fé processual e dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Contudo, como se trata de incompetência relativa, não é possível o seu reconhecimento pelo juiz, senão mediante decisão em exceção de incompetência, se for o caso. Defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça ao autor porquanto se encontra amparado pela Defensoria Pública do DF. Feitas estas breves anotações, passo às observações a seguir. Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, mister a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). No caso em tela, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, por meio da qual a parte autora pretende a busca e apreensão do veículo objeto do contrato que se discute nos autos, o que configura verdadeira pretensão satisfativa, a qual só poderia ser alcançada mediante a efetiva rescisão contratual. Com efeito, em sede de cognição perfunctória, afigura-se temerário o deferimento da medida de urgência pleiteada nos autos, haja vista inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, os quais somente poderão ser demonstrados após maior incursão probatória (com respeito ao contraditório), mediante comprovação de efetivo descumprimento contratual por parte do requerido. Neste ínterim, ressalta-se que o pedido configura antecipação de medida executiva, esgotando o próprio objeto do pedido, sendo portanto, questão que deve ser apreciada após a regular instrução do feito, face a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório. Cumpre ressaltar que o caso em tela apresenta-se peculiar, ante a evidente temeridade assumida e confessada pelo requerente. Com efeito, as partes entabularam contrato verbal de “compra e venda” de veículo automotor com assunção de prestações de financiamento bancário, possuindo a parte autora plena ciência de que as prestações do financiamento poderiam ser inadimplidas ou mesmo que o veículo poderia ser transferido a terceiros (por força da “tradição”). Assim, embora seja plenamente admitida a resolução de um contrato descumprido, verifica-se, no caso em apreço, que é prudente a sua discussão em juízo, antes do deferimento antecipado de busca e apreensão do objeto contratual, notadamente frente à ausência de formalidade no negócio jurídico entabulado entre as partes (contrato verbal), bem como diante das circunstâncias do negócio discutido, de cristalina imprudência. De fato, o objeto da lide envolve veículo financiado, mas ainda assim o autor optou pela transferência (do "ágio") do bem móvel para o réu, ao arrepio do previsto no contrato de alienação fiduciária, ou seja, assumiu o demandante os ônus (consequências negativas) assim como estava o mesmo ciente que entregando o veículo ao réu este poderia ser novamente transferido (por força da "tradição"), bem como não serem pagas as prestações do financiamento. Por outro lado, ressalto que ante o extenso lapso temporal (aproximadamente 8 anos) havido desde a entabulação/inadimplemento do contrato, o periculum in mora se afigura inequivocamente fragilizado, se não ausente. Desta feita, a relação contratual celebrada entre as partes e os termos da pretendida rescisão devem ser apreciadas quando da análise de mérito da demanda, conforme outrora explanado. Assim, por todo o exposto, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, não restaram comprovados, o que impede o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de tutela antecipada. Indefiro, por conseguinte, a tutela provisória de urgência antecipada. O Agravante sustenta que, mesmo após a venda do ágio do veículo, teve de arcar com a quitação do financiamento devido ao inadimplemento do Agravado. Salienta que há risco na demora do processo por conta da possibilidade de transferência do automóvel. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar a imediata busca e apreensão do veículo marca VW/Gol 1.0, cor cinza, categoria PARTICULAR, de placas JHA-1186, Chassi no 9BWCA05W76T178878, ano/modelo 2006, Renavam no 887331378”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada está em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Reza esse dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, as provas dos autos não permitem a exata compreensão dos termos do contrato verbal alegado pelo Agravante e da própria situação possessória do automóvel. Vale dizer, não há embasamento probante seguro apto a evidenciar a probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). Indefinição probatória dessa ordem desautoriza o deferimento da tutela de urgência e torna imperiosa a observância do contraditório. A respeito de situação similar, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO FINANCIADO. COMPRA E VENDA VERBAL. CONTRATO DESCUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO EFETIVADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Não comprovada a venda verbal do ágio de veículo ao réu e que tenha ele assumido a obrigação de liquidar as parcelas do financiamento, inviável a concessão de liminar de busca e apreensão. 2. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 20130020200625, 2a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 28/10/2013). É de se acrescentar que a concessão da tutela de urgência antes da citação tem caráter extraordinário e só se justifica quando a observância do contraditório representar, por si mesma, risco para o direito do autor ou para a utilidade do processo, o que não se verifica no caso vertente. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator